Tribunal: TCU
Processo: 007.735/2003-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 1910/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de monitoramento, em processão de concessão de aposentadoria, do Acórdão 3/2014-TCU-Segunda Câmara , o qual determinou à Universidade Federal de Santa Catarina que recalculasse/absorvesse o montante pago a título de URV (3,17%) nos proventos do inativo Rogério Goulart, considerando-se, para tanto, as reestruturações de carreiras promovidas pelas Leis 12.772 e 12.778, de dezembro de 2012. Considerando que, em monitoramento anteriormente realizado pela unidade técnica, foi detectado que a parcela impugnada ainda continuava ativa nos proventos do servidor Rogério Goulart (peça 45, p. 17), o que levou à realização de audiência da Diretora do Departamento de Administração de Pessoal da UFSC, Rita de Cássia Knabben (peça 50), para que apresentasse suas razões de justificativa; Considerando o seguinte histórico dos fatos, apresentado na instrução de peça 69: " Por meio do Acórdão 1325/2003-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Guilherme Palmeira (peça 3, p. 19), foi considerado legal, dentre outros, o ato de aposentadoria em favor do interessado acima indicado. Posteriormente, em revisão de ofício, foi proferido o Acórdão 2213/2008-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Benjamin Zymler (peça 4, p. 60), nos seguintes termos: 9.1. manter em seus exatos termos o Acórdão constante da Relação 91/2003-2a Câmara, Ata 30/2003, da relatoria do Ministro Guilherme Palmeira; 9.2. determinar à Universidade Federal de Santa Catarina que mantenha o pagamento da vantagem denominada "decisão judicial transitada em julgado", relativa ao percentual de 3,17%, apenas enquanto perdurar a decisão que a ele dá suporte e sob a forma de vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente aos reajustes gerais dos servidores públicos federais; 9.3. arquivar o presente processo. Monitoramento realizado por esta Unidade Técnica em 13/11/2013 (peça 35) verificou a manutenção do pagamento da vantagem da URV (3,17%) ao interessado. Em razão dessa ocorrência, foi proferido o Acórdão 3/2014-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz (peça 39), determinando o arquivamento dos autos, sem prejuízo da seguinte determinação: 1.4.1. determinar à Universidade Federal de Santa Catarina que recalcule/absorva o montante pago a título de URV (3,17%) ao inativo Rogério Goulart (CPF XXX.958.309-XX), de acordo com os critérios definidos no Acórdão 2161/2005-TCU-Plenário , detalhados pelo Acórdão 269/2012-TCU-Plenário , e nos termos do recente Acórdão 5074/2013-TCU-Segunda Câmara , considerando-se, para tanto, as reestruturações de carreiras promovidas pelas Leis 12.772 e 12.778, ambas de 28 de dezembro de 2012 Monitoramento realizado em 2/8/2016 verificou o descumprimento do Acórdão 3/2014-TCU-Segunda Câmara , razão pela qual foi proposta audiência da responsável, Rita de Cássia Knabben, então diretora do Departamento de Administração de Pessoal da UFSC (peça 47). Considerando que a unidade técnica atestou em sua instrução a exclusão da referida vantagem nos proventos do referido inativo, propondo o acolhimento das razões de justificativa da gestora responsável (peça 58). Considerando adicionalmente que, após diligência realizada por determinação de meu despacho de peça 61, a unidade técnica concluiu, em nova instrução de peça 69: pelo acolhimento das justificativas acolhimento das razões de justificativa da gestora responsável; que a determinação do Acórdão 3/2014-TCU-Segunda Câmara foi cumprida pela Universidade Federal de Santa Catarina; e que, não obstante a intempestividade na exclusão da vantagem da URV (3,17%) nos proventos do inativo Rogério Goulart, foram adotadas as providências com vistas ao ressarcimento dos valores indevidamente recebidos, as quais foram sustadas em razão de decisão judicial transitada em julgado; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pelo acolhimento das razões de justificativa da gestora e arquivamento dos autos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, e 243 do Regimento Interno/TCU e no art. 36 da Resolução TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar a determinação do Acórdão 3/2014-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, integralmente cumprida pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC; b) acolher, nos termos do artigo 250, § 1o do RI/TCU, as razões de justificativas apresentadas em sede de audiência por Rita de Cássia Knabben, Diretora do Departamento de Administração de Pessoal da UFSC à época do Acórdão 3/2014-TCU-Segunda Câmara ; e; c) arquivar os autos, nos termos do artigo 169, inciso V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 007.735/2003-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessados: Agenor João Vieira (XXX.067.039-XX); Celoni Geraldi Redivo (XXX.396.059-XX); Demétrio Oscar Leimann (XXX.088.249-XX); Dilma Maria Menezes Conceição (XXX.304.149-XX); Doroti Vieira (XXX.866.249-XX); Gilso Bernardo Trupel (XXX.681.539-XX); Hermínio Vitor Laureano (XXX.509.649-XX); Jose Acacio Santana (XXX.651.959-XX); Laurita Normelia Szpoganicz (XXX.353.139-XX); Luiz Carlos Martins Tonelli (XXX.910.449-XX); Mariza Magalhães Ciarallo Calixto (XXX.982.498-XX); Nilson Ferreira (XXX.746.709-XX); Ocinea Monguilhott da Silva (XXX.266.689-XX); Orlando Francisco Januário (XXX.102.059-XX); Petronilha Vieira Ferreira (XXX.770.279-XX); Regina Maria de Oliveira (XXX.168.539-XX); Roberto Gonçalves d'Avila (XXX.918.859-XX); Rogerio Goulart (XXX.958.309-XX); Santelina Maria da Silva (XXX.038.709-XX); Vera Lucia Alves (XXX.898.369-XX); Zeneida Ramos de Avila (XXX.242.680-XX); Zilto Forte (XXX.029.579-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.